Tribunal: TJMT
Processo: 1032625-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032625-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), SILVANA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 858.970.601-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESERVA DE BENS DO ESPÓLIO - CRÉDITO CONTROVERTIDO - INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por SILVANA RODRIGUES FERREIRA contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios ajuizada em face do ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI. A agravante alegou inadimplemento de parcela contratual no valor de R$ 175.000,00, pleiteando a rescisão do contrato e o pagamento de cláusula penal estipulada em R$ 35.000,00. Requereu, em sede de tutela de urgência, a reserva de bens do espólio no inventário (processo nº 1047854-61.2023.8.11.0041), o que foi indeferido sob o fundamento de ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente quanto ao perigo de dano, a fim de justificar a reserva de bens do espólio para eventual pagamento de cláusula penal em contrato ainda pendente de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4 - A existência de contrato escrito com cláusula penal estipulada e inadimplemento alegado não são, por si sós, suficientes para concessão da medida, especialmente quando a obrigação é ilíquida, controvertida e depende de instrução probatória.

5 - O decurso de tempo significativo entre o inadimplemento (março de 2023) e o ajuizamento da ação (novembro de 2024) enfraquece a alegação de urgência, não evidenciando risco iminente de dano irreparável.

6 - A pretensão de reserva de bens com base em crédito discutido judicialmente e sem certeza quanto à culpa exclusiva do espólio viola o contraditório e o devido processo legal, sendo incabível sua concessão em caráter liminar.

7 - Não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que indique risco de dilapidação do patrimônio do espólio ou frustração da efetividade da tutela final. Ao contrário, há indicação de existência de bens suficientes no inventário, como imóveis, veículos e aeronaves.

8 - A jurisprudência citada pela agravante não se aplica ao caso, pois não há nos autos comprovação suficiente da obrigação nem urgência contemporânea aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A reserva de bens do espólio em sede de tutela de urgência exige demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo, o que não se configura quando ausente perigo de dilapidação patrimonial e o crédito é controvertido e sujeito a instrução probatória.

2 - A tutela provisória não se presta à antecipação dos efeitos da sentença em hipóteses em que a obrigação é ilíquida, contestada e dependente de apuração judicial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANA RODRIGUES FERREIRA
, em virtude de decisão proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Cessão de Direitos possessórios, nº. 1032625-53.2024.811.0000, movida pela ora agravante, em desfavor de
ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI
.

Na origem, a agravante alega que celebrou com o de cujus, Sr. ROBERTO ZAMPIERI, em 09/01/2023, instrumento particular de cessão de direitos possessórios referente ao imóvel "Chácara 31, Recanto Feliz", pelo valor de R$ 350.000,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 175.000,00.

Aduz que apenas a primeira parcela foi quitada, tendo havido inadimplemento da segunda, o que motivou a propositura de ação visando à rescisão contratual e aplicação da cláusula penal, estipulada em R$ 35.000,00, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a reserva de bens do espólio nos autos do inventário (processo nº 1047854-61.2023.8.11.0041), em valor suficiente para garantir a referida cláusula penal. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao periculum in mora, diante da antiguidade da inadimplência (ocorrida em março de 2023) e da inexistência de risco concreto de dilapidação patrimonial.

Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que o crédito está documentalmente comprovado, e que o encerramento do inventário pode inviabilizar a satisfação da obrigação, tornando a medida urgente e necessária.

Invoca jurisprudência do TJMT que admite a reserva de crédito no inventário em caráter cautelar, ainda que o crédito não esteja definitivamente constituído.

Recebido o recurso, a relatora inferiu a liminar. (id. 254832670).

Contrarrazões (id. 268254264), alegando que o crédito é controverso e ainda depende de instrução probatória, não se configurando situação de urgência a justificar a medida excepcional pleiteada.

Assevera, ainda, que o espólio detém patrimônio suficiente para suportar eventual condenação, afastando qualquer risco de perecimento do direito.

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse pela ação. (id. 271389352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No presente caso, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula penal em valor determinado e previsão expressa de resolução por inadimplemento, havendo indícios concretos de descumprimento contratual, o que demonstra a plausibilidade jurídica do direito invocado.

Todavia, a tutela provisória de urgência não pode ser concedida sem a demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito que não se verifica no presente caso.

O inadimplemento da parcela vencida ocorreu em março de 2023, enquanto a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2024, o que afasta a alegação de urgência, pois o decurso de tempo razoável não evidencia risco iminente ao direito.

Ademais, a pretensão de reserva patrimonial com base em crédito ilíquido ou contestado, como é o caso, esbarra no princípio do contraditório e no devido processo legal, sendo incabível a tutela antecipada para antecipação de efeitos de eventual sentença de procedência.

Analisando os autos da origem, verifico que o direito invocado pela parte autora depende da comprovação do inadimplemento exclusivo do espólio e da inexistência de inadimplemento contratual por parte da própria autora.

A controvérsia fática e jurídica, a ser debulhada pelo Juiz da origem, inclui:

·

Existência e eficácia jurídica das arras (CLÁUSULA QUINTA);

·

Exigibilidade da cláusula resolutiva expressa ante o descumprimento bilateral;

·

Aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC);

·

Possibilidade de redução da cláusula penal por parcial cumprimento (art. 413, CC), já que dos R$ 350.000,00 houve de pagamento de R$ 175.000,00.

Assim, verifico que a obrigação perseguida decorre de instrumento particular que não possui força executiva (CPC, art. 784) e cuja exigibilidade, encontra-se submetida ao contraditório e depende de prova da inadimplência culposa, do eventual desequilíbrio contratual e da comprovação da própria validade da obrigação pactuada, circunstâncias estas que demandam dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE RESERVA DE BENS – INDEFERIMENTO – OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, não se exige que a dívida impugnada seja líquida, certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação,
hipótese inexistente nos autos, vez que a existência da obrigação crédito é controvertida e objeto de discussão na via ordinária.
Recurso desprovido. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002425-34.2022.8.11.0000, RELATOR:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 13/04/2022).

Ainda,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO. RESERVA DE BENS. INDEFERIMENTO. INDEFINIÇÃO QUANTO À DÍVIDA E SEU VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

(..)

II. Havendo incerteza tanto em relação à existência como à liquidez do crédito, não há direito subjetivo à reserva de bens no inventário para o seu pagamento, consoante a inteligência do parágrafo único do artigo 653 do Código de Processo Civil.

(...)

V. Recurso parcialmente provido. (TJDF, 4ª TURMA CÍVEL, RAI 0741809-59.2020.8.07.0000, RELATOR: DES. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, JULGADO EM 17/06/2021).

Por outro lado, não há qualquer indício de dilapidação do patrimônio do espólio ou de esvaziamento patrimonial que inviabilize a futura satisfação do crédito, caso reconhecido ao final.

Pelo contrário, consta que o espólio possui bens consideráveis, tais como imóveis, veículos e aeronaves, que asseguram eventual cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela final.

Assim, a existência de bens suficientes no espólio, aliada à possibilidade de satisfação posterior, mitiga o risco processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reserva de bens do inventario, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025